Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707202-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de justiça, para honroso mister. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator